Tribunal: TJBA
Processo: 0000603-75.2012.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000603-75.2012.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: MARCIO MARCELINO DIAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de abandono da causa pela parte autora, ora apelante. O juízo a quo entendeu que a ausência de diligências por período superior a trinta dias configuraria desinteresse na tramitação do feito.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da extinção do processo sem resolução do mérito sem a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora para que promova o andamento do feito, sob pena de nulidade.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais reforça a imprescindibilidade da intimação pessoal para a decretação da extinção do processo por abandono, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

No caso concreto, não há nos autos comprovação de que a parte autora tenha sido pessoalmente intimada antes da prolação da sentença extintiva, o que configura vício processual insanável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.
Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sendo nula a sentença proferida sem a observância desse requisito."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0474.14.004084-8/001; TJDF, Apelação Cível 0723592-62.2020.8.07.0001; TJMT, Apelação Cível 1030695-76.2021.8.11.0041.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000603-75.2012.8.05.0216
, de Rio Real, em que é Apelante
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e Apelado
MARCIO MARCELINO DIAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator